Tribunal: TCU
Processo: 039.771/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Universidade de Brasília em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 543277, firmado com o/a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA, Siafi/Siconv 543277, função null, que teve como objeto APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAR A CONCLUSAO DA OBRA DO CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA. (no da TCE no sistema: 342/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3780/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade de Brasília em desfavor de Edeijavá Rodrigues Lira (dirigente), Elana Ramos de Souza (fiscal de contrato), Aiporê Rodrigues de Moraes (dirigente), Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior (dirigente) e Tania Torres Rosa (fiscal de contrato), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio FUB 5654, firmado com a Fundação de Gestão e Inovação, o qual teve por objeto o "apoio financeiro para viabilizar a conclusão da obra do centro de alta complexidade em oncologia do Hospital Universitário de Brasília" no período de 2/1/2006 a 30/12/2006; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 28/2/2008 (data em que as contas deveriam ter sido prestadas, peça 40) e 5/6/2021 (declaração da omissão na prestação de contas em razão da não localização de nenhum dado a respeito de prestação de contas ou apresentação de Relatório de Cumprimento de Objeto por parte dos gestores responsáveis, peça 35, p. 3); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 55-57) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 58); e Considerando a informação destacada pelo Ministério Púbico no sentido de que tramita, perante o Juízo da 22a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, o processo 1082139-06.2023.4.01.3400, ajuizado por Tânia Torres Rosa, sendo necessário, portanto, que a Consultoria Jurídica deste Tribunal informe a Advocacia-Geral da União do arquivamento da preente TCE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; b) orientar a Consultoria Jurídica deste Tribunal para que informe a Advocacia-Geral da União acerca do arquivamento do presente processo; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Fundação Universidade de Brasília. 1. Processo TC- Processo 039.771/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aiporê Rodrigues de Moraes (XXX.451.561-XX); Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior (XXX.469.411-XX); Edeijavá Rodrigues Lira (XXX.353.601-XX); Elana Ramos de Souza (XXX.226.561-XX); Tania Torres Rosa (XXX.031.708-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.